Tribunal: TJES
Processo: 5005545-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPORIO SAN ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: KEILA RAMOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A Agravante alega não possuir condições de arcar com os encargos processuais e junta documentação comprobatória, como extratos bancários e comprovantes de empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mediante a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ, exige comprovação da incapacidade financeira para custear as despesas processuais.

A documentação juntada aos autos pela Agravante, consistente em extratos bancários com saldo negativo e comprovantes de empréstimos, demonstra a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

A decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido, deve ser reformada, visto que a Agravante cumpriu o ônus de comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça se comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, caput e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe de 01/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005545-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EMPÓRIO SAN ALIMENTOS LTDA

AGRAVADA: KEILA RAMOS OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação de Cobrança ajuizada por Empório San Alimentos Ltda em face de Keila Ramos de Oliveira, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 8191279, indeferiu a gratuidade judiciária requerida pela Agravante na petição inicial.

Inconformada com os termos da Decisão ora mencionada, a Autora interpôs o recurso em julgamento (id 8191269), em cujas razões argumenta que o
decisum
deve ser reformado porque comprovou não possuir condições de arcar com os encargos do processo.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que, da análise dos autos, a conclusão que alcancei,
data maxima venia
, é diversa daquela externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

Insta salientar, em início de fundamentação, que diversamente da pessoa física, para a qual a simples declaração de pobreza basta para gerar a presunção de hipossuficiência, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Neste sentido, aliás, o seguinte enunciado sumular do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula n. 481, Corte Especial, julgado em 28/6/2012, DJe de 1/8/2012).

No caso, em que pese a substanciosa fundamentação externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida,
concessa venia
, penso que os documentos acostados aos autos pela Agravante no id 8191280 (diversos empréstimos bancários e extratos de conta correntes, estes todos com saldo negativo) demonstram suficientemente a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - ou seja, minha conclusão é pelo provimento do recurso de modo a conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.